Tribunal: CARF
Processo: 13854.000324/2002-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.000324/2002-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.253 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FRUTAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A decisão que considerou constitucional o caput do artigo 3o da Lei 9.718, de
1998 e declarou a inconstitucionalidade de seu §1o, estabeleceu que apenas o
faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
COFINS.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O valor das variações cambiais (receitas financeiras), não compõe a base de
cálculo da COFINS, na sistemática cumulativa da Lei n° 9.718, de 1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.000324/2002-19
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000324/2002-19

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 204-02.452, de 23/05/2007 (fls. 300/305), proferida
pelo Segundo Conselho de Contribuintes/MF, que negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado.
Do Auto de Infração
O processo trata de Auto de Infração (fls. 6/13) lavrado em virtude da apuração de
falta de recolhimento da Contribuição para a COFINS, períodos (PA) entre março de 1999 e
outubro de 2001, exigindo-se a contribuição, multa de ofício e juros de mora. Segundo a
Fiscalização, o contribuinte omitiu receitas provenientes de variações cambiais ativas,
recuperação de despesas e de prestação de serviços, sendo a COFINS a elas relativa lançadas de
oficio. Veja-se o enquadramento legal adotados pela Fiscalização (fl. 9, do Auto de Infração):
“(...) Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; Arts.2°, 3° e 8o, da Lei n° 9.718/98,
com as alterações da Medida Provisória n° 1.807/99 e suas reedições (...)”.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado do lançamento e apresentou a Impugnação de fls.
74/91, aduzindo, em síntese, que concorda com o lançamento referente ao ano de 2001, referente
a recuperação de despesas e prestação de serviços; já quanto à variação cambial, afirma que a
Fiscalização considerou apenas a variação ativa, mas não subtraiu dela a variação passiva; que
optou pela tributação das variações cambiais pelo regime de caixa; alega ainda que a Lei n°
9.718, de 1998, é inconstitucional por alargar a base de cálculo da COFINS; quanto aos juros,
afirma que a aplicação da taxa Selic contraria o art. 161 do CTN; em relação à multa, não houve
conduta dolosa ou fraudulenta que a justificasse, apenas caberia a multa moratória de 20%.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 14-13.231, de 25/07/2006, (fls. 248/257), considerou o
lançamento parcialmente improcedente, cancelando a contribuição lançada para os meses de
fevereiro, março, junho, julho e dezembro de 2000, e mantendo a contribuição apurada no Auto
de Infração para o restante dos períodos, acrescida da multa de 75% e de juros moratórios.
Na decisão asseverou ainda que as receitas decorrentes da variação cambial ativa
são tributadas pela COFINS, como parte da receita bruta, sem possibilidade de exclusão das
variações passivas por falta de previsão legal.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 268/285, requerendo o provimento do recurso e, alegando basicamente que:
após ver superadas suas alegações de que deveriam ser abatidas as variações passivas, restringe-
se a apontar a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei n° 9.718, de 1998, que alargaram o
conceito de faturamento, indicando a recente decisão do STF nesse sentido. Insurge-se ainda
contra a incidência dos juros Selic com os argumentos de contrariedade às disposições do CTN.
Também alega que a multa tem caráter confiscatório, devendo ser reduzida ao patamar de 20%
previsto no art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996.

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000324/2002-19

Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 204-02.452, de 23/05/2007 (fls. 300/305), proferida pelo
Segundo Conselho de Contribuintes/MF, que negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado. Nessa decisão, a Turma entendeu que:
- no ano de 1999, integram a base de cálculo da COFINS, na condição de receitas
financeiras, as variações de direitos de crédito e de obrigações em função da variação no valor da
moeda estrangeira em que contraídos, as quais devem ser apuradas contabilmente segundo o
regime de competência;
- aos órgãos administrativos de julgamento em primeira e em segunda instância é
vedado negar aplicação a comando legal regularmente editado e em vigor por considerações de
inconstitucionalidade;
- até que o Congresso Nacional estenda a todos os contribuintes os efeitos de
reiteradas decisões proferidas, pelo STF, permanecem aplicáveis as disposições ali apontadas por
inconstitucionais, em decisões proferidas no controle difuso de constitucionalidade, a teor do que
dispõe o Decreto no 2.396, de 1997.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 204-02.452, de 23/05/2007, o Contribuinte apresentou
Recurso Especial de divergência (fls. 311/320), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores em relação a aplicação do §1o do art. 3o da Lei
9.718/98 em função de declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal (STF).
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, há que ser
admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento, para anular o acórdão
recorrido, cancelando-se as exigências fiscais remanescentes.
No recurso ressalta que em tais condições, impossível a lavratura do respectivo
Auto de Infração, levando-se em consideração a alteração legislativa decorrente do §1o do art. 3o
da lei 9.718, de 1998, declarada inconstitucional pelo STF, quanto à base de cálculo do PIS e da
COFINS. Portanto, improcedente é a autuação neste aspecto.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma o Acórdão
no 101-95.764, de 21/09/2006 e Acórdão no 105-15.452, de 07/12/2005, alegando que:
- enquanto o acórdão recorrido decidiu por não acatar a alegação de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da lei 9.718, de 1998, sob o fundamento de não aplicação
de preceito legal declarado inconstitucional no controle difuso antes que o Congresso Nacional
estendesse seu efeito a todos os contribuintes, mantendo a incidência da COFINS sobre as
variações cambiais (receitas financeiras);
- os acórdãos paradigmas apresentados, decidiram pela aplicação imediata da
decisão de inconstitucionalidade acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a incidência
das contribuições do PIS e da COFINS sobre as respectivas receitas financeiras.
Com essas considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, então, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de
fls. 331/333, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000324/2002-19

Devidamente cientificada do Acórdão no 204-02.452, de 23/05/2007, do Recurso
Especial do Contribuinte e do Despacho de sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional
apresentou suas contrarrazões de fls. 335/341, que em resumo, pugna para que seja negado
provimento ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte pelas seguintes razões:
A norma inquinada de inconstitucional pela impugnante continua válida, não
sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-la nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de
invadir seara alheia, na segunda. “(...) Assim, a atribuição dos julgadores está limitada a afastar
a aplicação apenas de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
de forma inequívoca e definitiva, atendendo ainda a determinação do Secretário da Receita
Federal”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF (fls.
331/333), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No mérito,
cinge-se a controvérsia quanto a aplicação do §1o do art. 3o da Lei 9.718, de 1998 em função de
declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Antes de entrar na análise de mérito, cumpre esclarecer que, no caso, não há
lançamento com base na Lei n° 10.833, de 2003, em discussão. Com efeito, a lide se resume à
discussão sobre a tributação/incidência da COFINS sobre as variações cambiais (receitas
financeiras), no ano de 1999, portanto na vigência da Lei n° 9.718, de 1998.
Pois bem. O valor das variações cambiais (receitas financeiras), caracteriza uma
receita, porém não compõe o faturamento da pessoa jurídica. Por outro lado, o chamado
“alargamento da base de cálculo da COFINS”, foi instituído pela Lei n° 9.718, de 1998, pela
definição de faturamento como sendo a totalidade das receitas, independentemente de sua
denominação e classificação contábil.

A Lei no 9.718, de 1998, dispunha ser o faturamento a base de cálculo das
contribuições, sendo este equiparado à receita bruta da pessoa jurídica, tal como determinavam seus
artigos 2o e 3o. Este último conceito normativo estava acompanhado do § 1o, que determinava que
“entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000324/2002-19

irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil dotada para as
receitas.”
Entretanto, conforme entendimento assentado, em sede de repercussão geral, pelo
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 585.235, o citado alargamento da base
de cálculo promovido pela Lei no 9.718, de 1998, foi considerado inconstitucional.
A seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa e o dispositivo
do referido Recurso Extraordinário:
RE 585.235 QORG/MG MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art.3o, §1o, da Lei no 9.718/98. Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110- Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei 9.718/98.
Com efeito, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, em seu Anexo II, art. 62, § 2o, determina a
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal
proferidas com repercussão geral reconhecida. Para fins de esclarecimento, encontra-se
reproduzido o referido dispositivo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000324/2002-19

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, segundo o STF, a definição constitucional do conceito de faturamento
envolve somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, nestes
termos, ficam excluídos deste conceito as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, as quais
se pretendeu tributar com a Lei no 9.718, de 1998, que previa a inclusão da totalidade das receitas
no conceito de faturamento.
Ressalta-se que, apenas com a edição das leis no 10.637, de 2002 para a
Contribuição para o PIS/PASEP e no 10.833, de 2003 para a COFINS e que se possibilitou a
inclusão das receitas financeiras dentre a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas.
Como os lançamentos se referiram aos fatos geradores (variações cambiais) ocorridos
no ano de 1999, fundamentados no artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998 (fl. 9, do Auto de Infração),
não há base legal para tais exigências, pois tais receitas, como receitas financeiras que são, não
estavam, á época dos fatos geradores, incluídas no conceito de faturamento, portanto não estavam
submetidas á incidência da Contribuição para a COFINS.
Portanto, o valor das variações cambiais (receitas financeiras), não compõe a base
de cálculo da COFINS, na sistemática cumulativa da Lei n° 9.718, de 1998.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, dar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)

Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital